Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700942-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LARA C. DE A. GALVÃO - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão ora em exame consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com a inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 3. No caso em deslinde observa-se que na Certidão de Dívida Ativa consta como devedor apenas o empresário contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN. 3.1. A ficha cadastral emitida pela Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal demonstra que houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora. Assim, não se verifica aqui a hipótese de dissolução irregular, consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro. 4. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Aduz que, havendo passivo tributário, os sócios serão responsáveis solidariamente pelo seu pagamento. Requer a inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ademais, o entendimento da turma julgadora, sobre o mero inadimplemento de débito tributário não justificar a inclusão dos sócios na execução fiscal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em relação à tese de que o mero inadimplemento não justifica a inclusão dos sócios na Execução Fiscal, o STJ, com efeito, entende que "o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.937/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020